Tribunal: TJDFT
Processo: 0737797-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a tese de absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos é firme e harmonioso na comprovação da materialidade e da autoria delitivas quanto aos crimes de furto qualificado tentado e falsa identidade, incluindo os depoimentos das testemunhas, além das imagens do delito anexadas aos autos.
2. A prática do furto durante o período de repouso noturno deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria da pena, tendo em vista que a lesividade advinda do cometimento do furto qualificado, durante o repouso noturno, é maior que a do furto simples.
3. A prática de crime no curso do cumprimento de pena, por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
4. Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja como circunstância judicial desfavorável (primeira etapa), seja como circunstância agravante (segunda etapa).
5. O réu não possui direito subjetivo à fração específica de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, sendo amplamente admitidas as frações entre 1/6 (um sexto) e um 1/8 (um oitavo), salvo circunstância excepcional a justificar recrudescimento mais severo, que deverá estar acompanhada de concreta fundamentação.
6. Havendo a interrupção dos atos executórios quando percorrido quase todo o iter criminis, deve ser aplicada a fração mínima da tentativa.
7. Recurso desprovido.